Tribunal: TJMT
Processo: 1008609-74.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008609-74.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (EMBARGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESERVA BONIFACIA BY HELBOR - CNPJ: 26.762.048/0001-20 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CONDOMINIO RESERVA BONIFACIA BY HELBOR

EMBARGADA(S):

HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente o erro material apontado, impõe-se acolher os embargos de declaração para que seja publicado o acórdão correto que, por maioria, vencida a relatora, desproveram o recurso de agravo de instrumento para manter na íntegra a tutela concedida pelo juízo
a quo
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CONDOMINIO RESERVA BONIFACIA BY HELBOR,
o
põe recurso de embargos de declaração (ID
53139980
), objetivando sanar suposta contradição e erro material que estariam maculando o v. acórdão constante no ID
61091543
, proferido no recurso de agravo de instrumento, o qual, por maioria, foi desprovido a fim de manter a sentença singular.

Sustenta a parte embargante que o resultado definitivo do julgamento do agravo de instrumento foi pelo desprovimento do recurso, uma vez que a 1ª Vogal abriu divergência e foi seguida pelo 2º Vogal, portanto, por maioria, vencida a relatora, desproveram o agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão liminar proferida pelo juízo
a quo
.

Alega que o acórdão publicado no DJE é totalmente contrário ao resultado emanado na sessão de julgamento, ou seja, merece ser sanado para evitar prejuízos futuros, pois, no ID 52955473, o acórdão equivocado já foi enviado para o juiz singular, portanto, iminente o risco de conturbar os andamentos processuais, motivo pelo qual requer a retificação do erro para que o resultado seja publicado o entendimento consignado no voto vencedor (proferido por esta desembargadora) que, por maioria, desproveram o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja publicado o acórdão correto a fim de retificar o erro material apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 55377972).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Logo, presentes,
in casu
, qualquer das hipóteses supra, devem os embargos ser acolhidos.

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, de fato, o aresto contém o erro material apontado pelo embargante, o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos aclaratórios.

Observa-se que no ID 52613952
,
constou da conclusão do acórdão que a apelação teria sido provida, por maioria, vencido o 2º Vogal (Des. Sebastião Moraes Filho), nos termos do voto da Relatora (Desa. Clarice Claudino da Silva).

No entanto, conforme se vê das notas taquigráficas de ID 61091543, o recurso de agravo de instrumento foi desprovido, por maioria, nos termos do voto da 1ª Vogal (proferido por essa desembargadora), sendo acompanhada pelo 2º Vogal, vencida a relatora.

Portanto, em razão do erro ocorrido na publicação do v. acórdão, deve ser novamente publicado o
acórdão correto
, ou seja, aquele que constou do
ID 61091543
.

Ante o exposto,
acolho os
embargos de declaração
a fim de sanar o erro material apontado para que seja publicado novamente o acórdão correto constante do ID
61091543, o qual, por maioria, desproveu o recurso de agravo de instrumento para manter na integra a tutela concedida pelo magistrado de primeiro grau, nos termos do voto da 1ª Vogal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020